Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730084-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAHIANINHO EIRELI AGRAVADO: VALDIR CARNEIRO PORTELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAHIANINHO EIRELI contra decisão de ID 134679690 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de VALDIR CARNEIRO PORTELA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o agravado prestava serviços contábeis, mediante pagamento mensal; que o agravado, maliciosamente, encaminhava Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, para posterior ressarcimento; que os atos ilícitos, praticados no período compreendido entre outubro de 2020 e abri de 2022, resultaram em prejuízo de R$ 68.223,18; que apresentou notícia-crime. Requer, liminarmente, seja determinado o arresto de bens, no valor equivalente à dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39135385). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Não há, com base nas informações contidas no agravo de instrumento, elementos suficientes para justificar o bloqueio cautelar da quantia. A suposta prática do crime é comprovada pelo registro de um boletim de ocorrência (sem apontar se houve algum desdobramento ou diligência realizada pela autoridade policial, tampouco se o agravado prestou depoimento). Ademais, a parte agravante declara que os serviços prestados não decorrem de contrato firmado, mas de ajuste verbal realizado. Ou seja, existem diversos fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurada a alegada fraude praticada e sua extensão. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar medida assecuratória, consistente na determinação do bloqueio da quantia afirmada, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Importante ressaltar que sequer está definida a extensão da suposta fraude praticada. No agravo de instrumento, a agravante afirma que o prejuízo totalizou R$ 68.223,18, ao passo que na notificação extrajudicial encaminhada ao agravado e na notícia do fato à autoridade policial declarou-se, genericamente, que os valores ultrapassam R$ 100.000,00. Ademais, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). Portanto, a mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada de documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, de natureza cautelar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora